Tribunal: STF
Processo: Rcl 46374
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 26/STF, que possui o seguinte teor:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    O Ministério Público Federal, ao manifestar-se pela improcedência do pedido formulado nesta reclamação, produziu parecer que está assim ementado: 
    “PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DETERMINADO A REALIZAÇÃO DE TESTE PROJETIVO DE RORSCHACH, EM COMPLEMENTO A EXAME CRIMINOLÓGICO, A FIM DE AVALIAR A POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONTIDAS NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao ora reclamante.
    É que, em informações prestadas nestes autos, a autoridade apontada como reclamada informou que:
     “(...) Considerando as peculiaridades do caso concreto, entre elas o extenso tempo da reprimenda a cumprir (TCP previsto para 14 de novembro de 2051), em 10 de março de 2021, o julgamento foi convertido em diligência, com o escopo de constatar se a Sociedade Rorschach de São Paulo teria disponibilidade para submeter o apenado ao Teste Projetivo de Rorschach possibilidando melhor aprofundamento de sua personalidade” 
    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 26/STF no ato judicial ora impugnado. 
    É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux), o que atesta, portanto, a necessidade de realização do exame criminológico do ora reclamante. 
    Ademais, de outro lado, a decisão reclamada - que determinou a realização de exame criminológico - está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 
    Vale transcrever, nesse mesmo sentido, fragmento do parecer da Procuradoria-Geral da República emitido nestes autos: 
    “(...) A Juíza de Direito da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, ao prestar informações, justificou o pedido de complementação ao exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto, entre elas, a extrema gravidade do delito e o extenso tempo da reprimenda a cumprir. ” 
    Esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (Rcl 42.747-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 41.437-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; Rcl 40.913-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 32.788-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 28.044-AgR/SP, Ministra Gilmar Mendes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 44.080-AgR/RS, Ministra Cármen Lúcia)
    Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator